Tribunal: TJMT
Processo: 1002609-12.2021.8.11.0004
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002609-12.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Dano Qualificado, Desobediência, Desacato]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE NOLASSO DOS SANTOS - CPF: 054.918.631-06 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), WARLEY PEREIRA BARBOSA - CPF: 769.502.471-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO FERNANDES DA SILVA - CPF: 872.043.981-49 (TERCEIRO INTERESSADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), RICARDO FERNANDES DA SILVA - CPF: 872.043.981-49 (VÍTIMA), WARLEY PEREIRA BARBOSA - CPF: 769.502.471-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –

CRIMES DE
DESACATO, DESOBEDIÊNCIA, AMEAÇA E DANO QUALIFICADO
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PLEITO VISANDO AABSOLVIÇÃO DO APELANTEPELO DELITO DE AMEAÇA–POSSIBILIDADE–
POLICIAIS MILITARES
QUE AFIRMARAM EM JUÍZO QUE NÃO SE SENTIRAM INTIMIDADOS
OU COM MEDO
DELE
–ATIPICIDADEDA CONDUTA–
INEXISTÊNCIA DE AMEAÇA CAPAZ DE CAUSAR TEMOR OU INTIMIDAÇÃO ÀSVÍTIMAS – 2.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE

EM RELAÇÃO
AO
S
CRIME
S
DE DESOBEDIÊNCIA
,
DESACATO E DANO QUALIFICADO
–
IMPOSSIBILIDADE –

AVENTADA AUSÊNCIA DE DOLO, EM RAZÃO DO ESTADO DE EMBRIAGUEZ – REJEIÇÃO – INGESTÃO VOLUNTÁRIA
DE BEBIDA ALCOÓLICA QUE
NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE PENA
L

–
3. REQUERIDA A REDUÇÃO DAS PENAS –
INACOLHIMENTO
–
SANÇÕES BASILARES
FIXADAS
NO MÍNIMO LEGAL AUMENTADAS COM RAZOABILIDADE

EM VIRTUDE DA INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA –
4. POSTULADO O REGIME INICIAL ABERTO – INVIABILIDADE – A
PELANTE
REINCIDENTE – REGIME SEMIABERTO DECORRENTE DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
5.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Para que se configure o crime previsto no art. 147 do Código Penal, a ameaça deve ser suficiente e idônea para causar temor às vítimas, de modo que, o que se deve verificar
,
em casos que tais
,
é se a ameaça foi eficaz, isto é, se causou intimidação e abalou o estado psíquico da vítima, incutindo-lhe temor de sofrer mal injusto e grave.
Na hipótese
,
constatado que os policiais militares ameaçados
pelo apelante
não se sentiram intimidados com as ameaças que receberam, é de rigor a
sua
absolvição pelo delito em comento.

2.
Deve ser rechaçado o pedido de absolvição dos ilícitos de desobediência, desacato e dano qualificado
com base na
alegação
de que
o
apelante
esta
va
sob o efeito de álcool
e q
ue
tal circunstância
afastaria o
dolo
de tais condutas delitivas,
pois
a embriaguez voluntária, como sói ser na situação sob exame, não é hábil para excluir
a
sua culpabilidade e, menos ainda, a ilicitude do
s
fato
s
, isso significando dizer que ao ingerir bebida alcoólica por sua livre decisão,
ele

deve ser responsabilizado pelos atos praticados em estado de ebriedade, de acordo com a teoria
actio
libera in causa
.

3.
Impõe-se a manutenção das penas impostas ao
apelante

porquanto

o
pleito
visando a sua
redução foi deduzido de modo genérico e sem a apresentação da necessária dialética para justificá-lo
. Ademais, na espécie, no foi
constatada
desproporcionalidade flagrante que viabilize a revisão dos cálculos dosimétricos
efetuados
na sentença
condenatória
.

4.
N
ão é possível acolher o pedido de fixação do regime aberto em detrimento do semiaberto imposto na sentença
condenatóri
a
,
eis que o apelante
é reincidente, de modo que, nos termos do art. 33,
a
e
b
, do Código Penal,
seria
de rigor a fixação de regime fechado
.

E
ntretanto
, tendo em vista que a pena aplicada
à sua pessoa

é inferior a 4 (quatro) anos e que as circunstâncias judiciais
foram
-lhe
valoradas favoravelmente, foi garantido
a sua pessoa a
fixação do

regime mais brando que o fechado, isto é, o semiaberto,
em sintonia com as disposições contidas
na Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça
.

5.
Recurso

parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros d
a
S
egunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Paulo Henrique
Nolasso

d
os Santos

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Barra do Garças
-MT
, nos autos da
A
ção
P
enal n.
1002609-12.2021.8.11.0004
,
condenando-o
à pena de
1 (um) ano
,

5
(
cinco
) m
e
s
es

e 10 (dez) dias
de detenção
, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos
,
pela prática dos crimes de desobediência, desacato, ameaça e dano qualificado
, em concurso material de delitos
(
arts
.
330, 331, 147,
caput
e
163, parágrafo único, III,
c/c
art.
69, do Código Penal
)
,
registrando-se, outrossim,
que
a pena privativa de liberdade
foi substituída por
duas sanções
restritiva
s
de direito

a serem definidas pelo juízo das execuções penais
.

O apelante, forte nas razões
que estão
no ID
96531572
,

fez os seguintes pedidos:

[...]

a) seja o acusado
PAULO HENRIQUE NOLASSO DOS SANTOS
ABSOLVIDO
quanto ao delito do
art. 147, CP
, por atipicidade da conduta, nos termos do art. 386, III, do CPP, pois os impropérios foram proferidos em meio à intensa

embriaguez, além de terem se revelado incapazes de causar qualquer temor à vítima;

b) seja o acusado
PAULO HENRIQUE NOLASSO DOS SANTOS
ABSOLVIDO
quanto aos delitos dos
artigos 330, 331 e 163, inc. III, ambos do CP
,

por atipicidade da conduta, dada a ausência de dolo, nos termos do art. 386, III, do CPP;

c) subsidiariamente, sejam as penas reduzidas, pois fixadas

ao arrepio do art. 59 do CP, em flagrante desproporcional no aumento efetuado nas

demais fases da dosimetria;

d) seja reformada a r. sentença no que tange à fixação de

regime inicial de cumprimento de pena, ante a ausência de elementos desfavoráveis

aferidos na primeira fase da dosimetria, para que se aplique o
regime inicial ABERTO para o cumprimento da pena
, consoante o artigo 33, § 2º, alínea “c”, § 3º, e artigo 59,

ambos do Código Penal.
[...]
.

Destaques no original

O
Ministério Público,
na peça
que se encontra no
ID
96531576
, requer o desprovimento
do presente
recurso, linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
encontradiço no ID
97928965
.

É o relatório. Inclua-se em pauta mediante publicação
.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, encartada n
o
ID
96531541
, narra os fatos desta forma:

[
...
]

FATOS 01 A 03:

Consta dos autos do inquérito policial incluso que,
no dia 13 de março de 2021
, por volta das 17:20hs, nas proximidades do “Cemitério

Municipal”, na cidade de
Torixoréu
/MT, Termo desta Comarca de Barra do

Garças/MT, o denunciado
desobedeceu a ordem legal de funcionários
públicos.
Consta
, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de lugar e tempo acima mencionadas, o denunciado
desacatou funcionários públicos no exercício da função.

Consta, também, que, naquela ocasião, o denunciado
ameaçou os policiais militares
Warley Pereira Barbosa e Ricardo Fernandes da Silva (Representações Criminais às fls. 11 e 14-IP),
por palavra, de causar
-
lhes mal injusto e grave.

Segundo apurado, no dia do ocorrido, o denunciado trafegava com uma motocicleta (modelo CG Titan, cor vermelha) sem placa de identificação, motivo pelo qual a equipe da Polícia Militar foi acionada por terceiros.

Durante rondas ostensivas pela urbe, o denunciado foi localizado pela guarnição nas proximidades do "Cemitério Municipal", tendo ele, ao notar a presença da viatura, abandonado aquele veículo e caminhado em sentido oposto.

De imediato, realizou-se a abordagem policial, quando foi dada ordem para que o denunciado se posicionasse a fim de ser submetido ao procedimento de revista, contudo, ele desobedeceu aos comandos emanados, bem como se negou a se identificar.

Ato contínuo, o denunciado desacatou os policiais militares Warley Pereira e Ricardo Fernandes, chamando-os de "vagabundos fardados, corruptos filhos da puta", além de
proferir-lhes
grave ameaça com os seguintes dizeres: "sou membro do Comando Vermelho (C.V.) e se algum PM vagabundo encostar a mão em mim, vai ter retaliação do C.V., e os advogados vão processar vocês".

FATO 04:

Consta dos autos, por fim, que, no dia
13 de março de 2021
, por volta das 18:08hs, no Núcleo de Atendimento da Polícia Militar do Município de
Torixoréu
/MT, Termo desta comarca de Barra do Garças/MT, o denunciado
deteriorou coisa alheia pertencente ao Estado de Mato Grosso
.

Sobressai das investigações que, após os fatos acima apontados, o denunciado foi preso em flagrante e conduzido ao Núcleo de Atendimento da Polícia Militar, sendo que, nesta oportunidade, ele propositalmente desferiu golpes com a cabeça no vidro da porta de entrada do recinto, quebrando-o (Auto de
Constatação em Local de Delito e fotografias às fls. 27/31-IP).

[...].

Destaques no
original
.

No
tocante
ao pleito absolutório
relativo
ao crime de
ameaça
,
insta registrar que,
como delito formal que é, consuma-se no momento em que o ofendido dele toma conhecimento, sendo irrelevante que o mal prometido se concretize. Todavia, para que a ameaça seja idônea, há necessidade de que impinja medo à vítima. Assim, quando esta não lhe dá crédito
,
falta potencialidade lesiva, deixando, a conduta, de configurar crime.

Aliás,
C
ezar Roberto Bitencourt, doutrinando sobre a matéria esclarece que:

[...] O crime de ameaça consiste na promessa feita pelo sujeito ativo de um mal injusto e grave feita a alguém, violando sua liberdade psíquica. O mal ameaçado deve ser injusto e grave. Se o “mal” for justo ou não for grave, não constituirá o crime. A ameaça é a violência moral (
vis compulsiva
), que tem por finalidade de perturbar a liberdade psíquica e a tranquilidade do ofendido através da intimidação.

A ameaça para constituir crime tem que ser idônea, séria e concreta, capaz de efetivamente impingir medo à vítima; quando a vítima não lhe dá crédito, falta-lhe potencialidade lesiva, não configura o crime, consequentemente. Se, no entanto, com esse comportamento intimidatório ineficaz, o agente tinha efetivamente o propósito de ameaçar, isto é, de intimidar a vítima
, configura-se
crime impossível
pela absoluta ineficácia do meio empregado. É indiferente se o agente estava ou não disposto a cumpri-la, nem que seja possível cumpri-la. É suficiente que tenha idoneidade para constranger e que o agente tenha consciência dessa idoneidade. [...]
.
(
In
Tratado de Direito Penal. Parte especial – dos crimes contra a pessoa. Volume 2 – 14ª edição atual. – São Paulo: Saraiva, 2014, p. 420).
Destacamos

Est
a Corte de Justiça não discrepa do entendimento doutrinário acima reproduzido, consoante se infere dos julgados abaixo ementados:

APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – ABSOLVIÇÃO DO DELITO DO ART. 147 DO CP – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO COM BASE NA PALAVRA DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS FRÁGEIS QUANTO À DINÂMICA DOS FATOS – VERSÕES CONTROVERTIDAS QUE NÃO SE COADUNAM COM O CONJUNTO PROBATÓRIO AMEALHADO AOS AUTOS –
EXTERIORIZAÇÃO OFENSIVA QUE, SE OCORREU, NÃO FOI CAPAZ DE CAUSAR TEMOR À VÍTIMA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Não há como condenar o réu por violação ao disposto no art. 147 do CP se, pelas provas reunidas nos autos, não se tem a necessária certeza de que, de fato, ele tenha proferido alguma ameaça em detrimento da vítima, apta a causar intimidação e abalo em seu estado psíquico
.
(TJMT - N.U 0017601-46.2015.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO,
Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, C/C ART. 61, II, F, CP) – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ABSOLVIÇÃO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
ATIPICIDADE DA CONDUTA – AUSÊNCIA DE TEMOR DA VÍTIMA – REQUISITOS CARACTERIZADORES DO DELITO NÃO CONFIGURADOS
–SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO – EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

As palavras dirigidas às vítimas que não caracterizam ameaça de causar mal injusto e grave, ensejam a absolvição do acusado
com amparo no art. 386, inciso I, do Código de Processo Penal.

(TJMT - N.U 0018672-83.2015.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2020,
Publicado
no DJE 11/12/2020).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – IMPORTUNAÇÃO À TRANQUILIDADE EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER (ART. 65, DO DECRETO-LEI N. 3.6888/41 C/C 61, II, F, DO CP) – ABSOLVIÇÃO – AMEAÇA E VIAS DE FATO (ART. 147 DO CP E ART. 21 DO DECRETO-LEI N. 3.688/41) – 1.
RECURSO DO MP – CONDENAÇÃO – 1.1. AMEAÇA – IMPOSSIBILIDADE – CONDUTA QUE NÃO PROVOCOU FUNDADO TEMOR NA OFENDIDA
– 1.2. VIAS DE FATO – IMPERTINÊNCIA – DÚVIDA QUANTO À OCORRÊNCIA DA CONTRAVENÇÃO PENAL – ESCORREITA APLICAÇÃO DO AXIOMA IN DUBIO PRO REO – 2. APELO DA DEFESA – IMPORTUNAÇÃO À TRANQUILIDADE – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIADADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELAS DECLARAÇÕES DA OFENDIDA RATIFICADAS PELA PROVA DOCUMENTAL COLIGIDA AO FEITO – 3. RECURSOS DESPROVIDOS EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER.

1.1.
Conquanto o crime de Ameaça seja comum e formal, o que significa dizer que se consuma independentemente do resultado naturalístico, é necessário para sua configuração, que fique comprovado o temor incutido na ofendida; em outros termos,
a inexistência de prova do temor da vítima em relação às ameaças sofridas, afasta a tipicidade da conduta prevista no art. 147 do CP e exige que seja mantida a absolvição do agente
;

1.2. A divergência dos depoimentos da vítima que ora afirma que o agente a agrediu com tapas no rosto e ora alega que ele apenas lhe deu dois tapas na perna, enseja dúvidas quanto à ocorrência da contravenção penal de vias de fato, mantendo, por conseguinte, a absolvição do agente;

2. Por outro lado, não há que se cogitar de absolvição quanto à prática da contravenção penal de Importunação à tranquilidade, quando os depoimentos da ofendida, em ambas as fases da persecução penal, são coesos e harmônicos e estão corroborados pelo fato de que ela, após ser importunada pelo agente, representou criminalmente contra ele e solicitou Medidas Protetivas de Urgência.

(TJMT - N.U 0023705-82.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2020,
Publicado
no DJE 07/02/2020).
Destacamos

Volvendo-se aos destes autos, é imperioso reconhecer que
assiste razão ao apelante ao postular
a
sua absolvição da imputação do crime de ameaça, pois, é de trivial sabença,
que
para embasar um veredicto de natureza penal, é necessária a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação que, efetivamente, não ocorreu na espécie, eis que a prova produzida durante a persecução penal não transmite segurança quanto à existência do crime
de ameaça
em alusão.

Isso
,
por que
ficou séria dúvida acerca da tipicidade
do
delito supostamente perpetrado pelo apelante contra os
policiais militares
,
pois
, embora os ofendidos tenham afirmado, nas duas fases processuais, que
aquele
, após ser contido, teria
proferidos
ameaças no sentido de que pertencia à facção criminosa autointitulada
C
omando
V
ermelho
, asserindo
, ademais,
que
“meus parceiros vão acabar com você
, você vai ver
”
, bem como
que haveria retaliação por parte de seus
“companheiros”
,
não restou demonstrado o temor que
os agentes públicos
sentiram em razão dessa suposta ameaça, visto que exerceram suas funções de prender e conter o recorrente mesmo diante da resistência
verbalizada
.

Ademais,
infere-se das declarações
que o policial militar
Ricardo Fernandes da Silva
prestou em juízo
(ID
96531561
), que
ele
não senti
u
medo do apelante e tampouco intimidado
, pois
as ameaças teriam sido proferidas
, segundo essa testemunha,
em razão
da vã e normal tentativa
de tantas
pessoas
,
que são
igualmente abordadas,
de intimidarem os policiais, situação que
não acontece com a guarnição a qual
o agente público
pertence
, circunstância que também se extrai
do
depoimento judicial do policial militar
Warley Pereira Barbosa
, que em momento algum revelou que as ameaças proferidas
pelo recorrente
o intimidaram ou o
impediram de realizar todas as diligências que eram necessárias no caso em comento (ID

96531562
)
.

De sua parte, o
apelante, quando foi interrogado em juízo (ID
96531563
), declaro
u que não se recorda
va
muito bem dos fatos porque estava muito alcoolizado, somente se recordando que estacionou a moto
“atrás do hot dog”
;

e que estava indo ao mercado comprar cigarro com uma motocicleta emprestada de seu empregador
.

Logo, a despeito de haver indícios que o apelante
teria
praticado o delito de ameaça,
impõe-se
ressaltar, mais uma vez, que, para que se configure essa
modalidade delituosa faz-se
imprescindível,
além da existência da ameaça propriamente dita, que
esta seja grave, verossímil, idônea e séria, capaz de causar intimidação
. E, como
dito linhas volvidas, o temor necessário para caracterizar o delito em referência não restou demonstrado
de modo indene de dúvidas
, sobretudo porque
o
PM

Ricardo Fernandes
afirm
ou
que não senti
u
qualquer receio e tampouco intimidado
pelo recorrente
, circunstância que
a testemunha

disse
também acontecer com os demais colegas de farda
que trabalha na
cidade em referência
(aos
0
8:30 da gravação do depoimento judicial de Ricardo Fernandes constante no ID
96531561
)
.

Daí por que,
considerando-se as circunstâncias em que os fatos ocorreram, impõe-se concluir que os elementos de
convicção
encontradiços nestes autos não servem para embasar um decreto condenatório pelo crime de ameaça ante a atipicidade da conduta do apelante, pois
, como visto alhures,
restou inidônea à caracterização do crime imputado à sua pessoa, não se configurando, portanto, o elemento subjetivo do tipo penal.

C
om relação ao pedido de absolvição do
s

crime
s

de
desobediência,
desacato
e dano qualificado

fundado no argumento de que
o
apelante
esta
va
sob o efeito de álcool
–
, situação que alegadamente afastaria o
dolo

de tais condutas delitivas
–
, ao contrário da tese
defendida
pelo
apelante

deve ser registrado que a embriaguez voluntária, como sói ser na situação sob exame, não é hábil para excluir
a
sua culpabilidade e, menos ainda, a ilicitude do fato, isso significando dizer que ao ingerir bebida alcoólica por sua livre decisão,
o
recorrente

deve ser responsabilizado pelos atos praticados em estado de ebriedade, de acordo com a teoria
actio
libera in causa
.

Sobreleva ponderar, ainda nessa senda, que a isenção ou redução da
s
pena
s
desse
s
delito
s
somente poderia se dar na hipótese
,
se restasse provado, de forma inequívoca, que a embriaguez do apelante decorrera de caso fortuito ou força maior, consoante preconizam o art. 28, §§ 1º e 2º do Código Penal. Contudo, as provas
produzidas na instrução processual
, não deixam dúvidas de que
ele
ingeriu bebida alcoólica por espontânea vontade
, devendo, portanto, responder por suas condutas
.

A propósito, acerca dessa temática, esta é a doutrina de Rogério Greco:

A embriaguez voluntária é aquela prevista no inciso II do mencionado art. 28, e, mesmo sendo completa, permite a punição do agente, em face da adoção da teoria
actio
libera in causa.
Na
precisa definição de
Narcélio
de Queiroz, devemos entender por
actio
libera in causa
“os casos em que alguém, no estado de não-imputabilidade, é causador, por ação ou omissão, de algum resultado punível, tendo se colocado naquele estado, ou propositadamente, com a intenção de produzir o evento lesivo, ou sem essa intenção, mas tendo previsto a possibilidade do resultado, ou, ainda, quando a podia ou devia prever”.

A embriaguez voluntária se biparte em
voluntária em sentido estrito
e
culposa.

Diz-se voluntária em sentido estrito a embriaguez quando o agente,
volitivamente
, faz a ingestão de bebidas alcoólicas com a finalidade de se embriagar. (...)

Culposa é aquela espécie de embriaguez, também dita voluntária, em que o agente não faz a ingestão de bebidas alcoólicas querendo embriagar-se, mas, deixando de observar o seu dever de cuidado, ingere quantidade suficiente que o coloca em estado de embriaguez. Nessa hipótese, o agente por descuido, por falta de costume ou mesmo sensibilidade do organismo, embriaga-se sem que fosse a sua intenção colocar-se nesse estado.

Nas duas modalidades de embriaguez voluntária, o agente será responsabilizado pelos seus atos, mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, seja inteiramente incapaz de determinar-se de acordo com esse entendimento. Se a sua ação, como diz a teoria
actio
libera in causa
, foi livre na causa, ou seja, no ato de ingerir bebida alcoólica, poderá o agente ser responsabilizado pelo resultado
.
(
Op.cit
., p. 404/405).
Des
t
a
c
amos

E
, acerca do
assunto
, eis o entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO E
DESOBEDIÊNCIA
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE
– EMBRIAGUEZ COMPLETA PROVENIENTE DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO –
MERA EMBRIAGUEZ EVENTUAL E VOLUNTÁRIA – ACTIO LIBERA IN CAUSA
– PLEITO SUBSIDIÁRIO – RECONHECIMENTO DA TENTATIVA NO TOCANTE AO ARTIGO 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – PROCEDÊNCIA – RES FURTIVA QUE NEM SEQUER DEIXOU A ESFERA DE VIGILÂNCIA DA VÍTIMA – PENA REDIMENSIONADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A mera embriaguez habitual, episódica e voluntária, não caracteriza patologia apta a caracterizar a inimputabilidade do agente. Para tanto, seria necessária a produção de prova pericial, apontando de modo inequívoco a incapacidade do acusado de entender o caráter ilícito da conduta ou de se determinar de acordo com tal entendimento, bem como a demonstração de que a ingestão de bebida alcoólica se deu por caso fortuito ou força maior.

Constatando-se que a res furtiva nem sequer deixou a esfera de vigilância da vítima, na medida em que a subtração foi imediatamente interrompida por terceiros no momento em que o agente deixava o local do crime, não há falar em consumação do delito de furto, impondo-se o recolhimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal.

(TJMT, N.U 0001168-21.2017.8.11.0079, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/08/2021,
Publicado
no DJE 13/08/2021)
.
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – AGENTES CONDENADOS PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, §2.º, INCISOS II E VII C/C ART. 70 [POR DUAS VEZES], AMBOS DO CÓDIGO PENAL, COM ACRÉSCIMO EM DESFAVOR DE UM DELES DO COMETIMENTO DA
INFRAÇÃO PREVISTA NO ART. 331, CAPUT DO CÓDIGO PENAL
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE DESACATO
– 1.1. DERROGAÇÃO DA TIPICIDADE DA CONDUTA FRENTE À CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS – INOCORRÊNCIA – NORMA PENAL QUE NÃO É INCOMPATÍVEL COM A LIBERDADE DE EXPRESSÃO ASSEGURADA CONSTITUCIONALMENTE – 1.2. AUSÊNCIA DE ELEMENTAR DO TIPO PENAL, ATINENTE AO DESPRESTÍGIO DA FUNÇÃO PÚBLICA EXERCIDA PELOS AGENTES, COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE AMEAÇA – IMPROCEDÊNCIA – PALAVRAS INTIMIDADORAS COM O FITO DE DESPRESTIGIAR INSTITUIÇÃO PÚBLICA, MENOSPREZANDO-A FRENTE À FACÇÃO CRIMINOSA –
1.3. AVENTADA AUSÊNCIA DE DOLO, EM RAZÃO DO ESTADO DE EMBRIAGUEZ – REJEIÇÃO – INGESTÃO VOLUNTÁRIA NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE PENAL
– 2. REAJUSTE DA PENA DO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO – IMPROCEDENTE – CÁLCULO MATEMÁTICO ESCORREITO, QUE NÃO COMPORTA REPAROS – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.1. Inexiste qualquer afronta do art. 331 do CP à Convenção Americana de Direitos Humanos e/ou à Constituição Federal de 1988, pois aos direitos fundamentais, é cediço, não cumpre salvaguardar práticas ilícitas, mas sim proteger os cidadãos contra o arbítrio do Estado, e ao mesmo tempo em que a Constituição Federal assegura a liberdade de pensamento e expressão como direito fundamental (art. 5º, inciso IV), assenta a Polícia Militar como órgão integrante da segurança pública do Estado, a fim de preservar a ordem pública e a incolumidade das pessoas.

1.2.
Para a configuração do delito de desacato é preciso haver o dolo específico do tipo, consistente na finalidade determinada de o agente ultrajar o funcionário público em razão da função que exerce, o que se verifica na hipótese pela intenção do réu de preponderar o poderio de facção criminosa à instituição estatal destinada a garantir a incolumidade e segurança da sociedade.

1.3.
Não há falar em ausência de dolo, pois, nos termos do art. 28 do Código Penal, o estado de torpor voluntário e parcial do réu, derivado da ingestão de bebida alcoólica, não impossibilita a compreensão do caráter ilícito da ação, de modo que somente o estado de embriaguez completa e acidental é capaz de isentar o agente de pena.

2. No tocante ao crime de roubo circunstanciado, ausentes erros materiais nos resultados obtidos após a incidência do concurso formal, afigura-se de rigor ratificar as penas impostas.

Apelo desprovido.

(
TJMT,
N.U 1001024-12.2020.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/08/2021,
Publicado
no DJE 20/08/2021)
.
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL,
DANO QUALIFICADO
E RESISTÊNCIA –
CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA EM
RELAÇÃO AOS CRIMES DE RESISTÊNCIA E DANO QUALIFICADO
– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E HARMÔNICO QUANTO À PRÁTICA DOS DELITOS – DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS POLICIAIS E DEMAIS PROVAS CONTIDAS NOS AUTOS –
INEXISTÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO EM RAZÃO DA EMBRIAGUEZ DO RÉU – INVIABILIDADE – CONSUMO VOLUNTÁRIO DO ÁLCOOL –
ALEGAÇÃO DE QUE A CONDUTA NÃO ULTRAPASSOU OS LIMITES DA RESISTÊNCIA PASSIVA – INVIABILIDADE – OPOSIÇÃO MANIFESTADA MEDIANTE O USO DE VIOLÊNCIA CONTRA OS POLICIAIS MILITARES – PLEITO DE REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS EQUIVOCADAMENTE [CULPABILIDADE E PERSONALIDADE DO AGENTE] – REAJUSTAMENTO DA PENA-BASE DE TODOS OS CRIMES – PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ANÁLISE DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO AGENTE QUE COMPETE AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A inverossimilhança das versões apresentadas pelo acusado sobre os atos de resistência e pelo crime de dano qualificado não podem ser consideradas para fins de absolvição, máxime quando a autoria dos delitos está demonstrada de modo irrefutável pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram sua abordagem e prisão.

A embriaguez capaz de isentar a pena pelo ilícito praticado é a completa, e desde que decorrente de caso fortuito e força maior, não albergando a voluntária.

(...)

(TJMT, N.U 0002706-65.2013.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2019,
Publicado
no DJE 31/07/2019).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIME DE DANO QUALIFICADO
– CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO – RÉU QUE TERIA INGERIDO BEBIDA ALCOÓLICA – IMPROCEDÊNCIA
– CONFISSÃO DO ACUSADO CORROBORADA PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TESTEMUNHO POLICIAL – INGESTÃO DE BEBIDA VOLUNTÁRIA QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE PENAL – RECURSO IMPROVIDO.

Impõe-se a condenação pelo crime de danoqualificadoquando o conjunto probatório, em especial as provas colhidas na fase judicial, demonstram odolode danificar o patrimônio alheio, sendo irrelevante o estado de embriaguez voluntário para afastar a tipicidade do delito, não havendo se falar em absolvição por ausência de dolo específico.

(TJMT, N.U 0009682-68.2015.8.11.0002, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/08/2017,
Publicado
no DJE 22/08/2017). Destacamos

Consoante
se infere das declarações

que os
policiais militares
acima nominados

prestaram
em juízo
(
IDs

96531561
e
96531562
)
,
na ocasião em que foi detido,
o
apelante
os xingou
de
“filhos da puta”

e

“vagabundo”
;
não acatou as ordens legais que lhe foram dirigidas
para viabilizar
a
su
a
simples abordagem
, até porque o
PM

Ricardo Fernandes
afirmou em juízo que a pretensão inicial da guarnição nem era de
efetivar a detenção d
o recorrente, mas de verificar
n
a ocorrência
“
a
situação
de um veículo que estaria transitando de forma irregular
,
fazendo som na cidade com o famoso escapamento
(...) e fazer a apreensão do bem
”
;
mas que a prisão
do insurgente
acabou sendo feita por conta da ação dele para com a equipe de policiais
militares

(aos 6:44 do depoimento gravado no ID
9653156
1
)
E
, por fim,
constata-se que Paulo Henrique
quebrou o vidro da porta da
D
elegacia de
P
olícia com a cabeça, tudo
deliberadamente

e sem qualquer pretensão de fuga
,

situaç
ões
que evidencia
m

a

sua
intenção
de

desprezar

os mencionados
funcionários públicos no exercício de suas funções
, de desobedecer ordem legal de funcionário público e de causar prejuízo ao patrimônio público
e
, por isso,
desautoriza a
sua
absolvição da prática do
s
crime
s
previsto
s
no
s

art
s
.
330,
331
e 163, parágrafo único, III,
do Código Penal.

Por conta disso
, não há que se falar em absolvição
do
apelante

em relação
aos
crimes
por último
citados
,
devendo ser
destaca
do
,
nesse particular
,
que
é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais
militares
em incriminarem injustificadamente o
recorrente
, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

S
obre
a

assunto, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito nos seguintes termos:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a
condenação criminal.

Com relação ao pedido
de redimensionamento das penas impostas

ao apelante
formulado de modo
genérico
e
sem a apresentação da necessária dialética para justificá-lo,

constata-se que, mais uma vez
,
não lhe assiste razão
porque as
sanções
basilares de todos os ilícitos foram
fixadas no
mínimo

legal
, sendo

aumentadas
em
quantitativo
adequado
pela
incidência da agravante da
reincidência
, não havendo, assim
,
desproporcionalidade flagrante que viabilize a revisão dos cálculos dosimétricos
efetuados
pelo prolator
da
sentença
condenatória
.

Aliás, esta é a parte da sentença condenatória na qual consta a dosimetria das penas aplicadas ao apelante:

[...] O crime imputado possui a seguinte tipificação:

Desobediência

Art. 330 - Desobedecer a ordem legal de funcionário público:

Pena - detenção, de quinze dias a seis meses, e multa.

Desacato

Art. 331 - Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa.

Ameaça

Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Dano qualificado

Parágrafo único - Se o crime
é
cometido:

III - contra o patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal, de Município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos;

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59 DO CÓDIGO PENAL).

Tenho que nos autos que as circunstâncias do artigo 59 do CPP são totalmente favoráveis, razão pela qual fixo a pena no
mínimo legal
, ou seja, 15 dias de detenção para a desobediência, 06 meses de detenção para desacato, 1 mês de detenção para cada ameaça e 6 meses de detenção para o crime de dano.

Circunstâncias legais (agravantes/atenuantes).

Presente a agravante da reincidência, ausentes atenuantes. Agravo a pena a desobediência em 5 dias, o desacato em 01 mês, cada ameaça em 10 dias e em 1 mês o crime de dano.

Causas de aumento ou diminuição de pena.

Ausentes causas de aumento e de diminuição.

Assim a pena definitiva é fixada em

20 dias de detenção para a desobediência, 07 meses de detenção para desacato, 1 mês e 10 dias de detenção para cada ameaça e 7 meses de detenção para o crime de dano.

Em razão do concurso material a pena fica sendo de
1 ano 5 meses e 10 dias de detenção.

Da multa

Quanto à pena de multa, a julgar pelas bases lançadas na fundamentação supra do art. 59 do Código Penal Brasileiro, fixo a pena de multa em
10
dias-multa, o mínimo estipulado como parâmetro inicial.

Regime Inicial.

O regime inicial de cumprimento de pena será o
semi-aberto
em razão da reincidência.
[...]

Diante do exposto, insta o redimensionamento
da pena total
do apelante para dela excluir
aquela
atinente ao
s
delito
s
de ameaça, razão pela qual reduzo
sua sanção
total
para
1 (um) ano, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção pelo cometimento dos ilícitos de desobediência, desacato e dano qualificado, mantida a substituição
da
pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direito a serem definidas pelo juízo das execuções penais.

Por
derradeiro
,
impende-se ressaltar que
não é possível acolher o pedido
do apelante visando
à
fixação do regime aberto em detrimento do
semiaberto
imposto na sentença
condenatória
,
pois
ele
é reincidente
,
de modo que, nos termos do art. 33,
a
e
b
, do Código Penal,
seria

de rigor a fixação
do
regime
mais gravoso
. Entretanto,

não se pode olvidar que a
pena aplicada
ao
recorrente
é inferior a 4 (quatro) anos
, assim como as
circunstâncias judiciais foram
-lhe

aferidas
favoravelmente,
razão pela qual foi

estabelecido
à sua pessoa
um

regime mais brando que o fechado, isto é, o semiaberto,
em sintonia com as disposições contidas
na Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual:
É admissível a adoção do regime prisional
semi-aberto
aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.

Posto isso, em
sintonia parcial com
o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso aviado por
Paulo Henrique
Nolasso
dos Santos
, para absolvê-lo
da prática do crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal,
nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal
, ficando redimensionada a
somatória de suas
pena
s

definitivas para
1 (um) ano, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção
,
pelo cometimento dos ilícitos de desobediência, desacato e dano qualificado
,
em regime semiaberto,
mantida a substituição
da
pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direito
s
a serem definidas pelo juízo das execuções penais.

É como voto.

V O T O V O G A L (D E S E M B A R G A D O R P E D R O S A K A M O T O)

PJe

Apelação Criminal n. 1002609-12.2021.8.11.0004

Apelante:
Paulo Henrique Nolasso dos Santos

Apelado:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Juízo de Origem:
2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT

Adiro na íntegra ao voto proferido pelo eminente relator, porém, entendo necessário consignar que a substituição da pena privativa de liberdade por duas sanções restritivas de direitos,
a despeito da reincidência do acusado e da fixação do regime inicial semiaberto
, só está sendo mantida por ter sido determinada,
ainda que erroneamente
, na própria sentença, e por se tratar de recurso exclusivo da defesa, patenteando-se vedada a
reformatio in pejus
, consoante o artigo 617,
in fine
, do Código de Processo Penal.

A propósito, seria importante que o Ministério Público se atentasse mais para esse tipo de equívoco, inclusive opondo embargos de declaração em casos como o dos autos, e, quando estes não forem acolhidos, interpondo apelação própria, evitando que contradições grosseiras dessa natureza sejam acobertadas pelo manto da coisa julgada.

É o registro que faço.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021